Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701256-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Carlos Teixeira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e, consequentemente, resolveu o mérito da demanda, na forma do que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante alega, em suma, a má administração, por parte do banco, do saldo depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Determinou-se, nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal, com fundamento no art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator